Tribunal: TJMT
Processo: 0011445-12.2000.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011445-12.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MIGUEL LUIZ DA SILVA - CPF: 329.440.471-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR A LC 118/2005 – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONCRETIZADA – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADA
­­­
– APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1183/2000 – Código 28584 movida contra
MIGUEL LUIZ DA SILVA
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo com fulcro nos arts. 219, §5º e 269, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a contagem entabulada pelo juízo para reconhecer a prescrição do crédito tributário é totalmente equivocada, sem nexo, desprovida de critério lógico e temporal, eis que baseada entre a distribuição e o despacho citatório.

Aduz que a paralisação do processo não se deu por culpa do exequente, mas sim do Poder Judiciário, que deixou de promover a citação do executado.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa do Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença
a
quo, afastando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e consequente retorno da tramitação do feito executivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, ante a ausência de citação da parte devedora.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1183/2000 – Código 28584 movida contra
MIGUEL LUIZ DA SILVA
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ajuizou, em 31.10.2000, a Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de
ISSQN,
inscrito na CDA nº 125/2000, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.228,37 (Hum mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos) no ajuizamento da demanda.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial, em 11.11.2000, determinou a citação da parte devedora (ID 72060710).

Passados três anos do comando judicial supra
, na data de 23.01.2003 é que fora confeccionado a carta de citação.

Na data de 12.08.2005, dois anos mais se passaram, quando então restou certificado que não houve resposta do cumprimento do mandado de citação pelo correio.

Em 25.01.2006, o exequente pugnou por nova tentativa de citação via correio, o qual restou deferido pelo juízo
a quo
em 03.07.2006.

Para tanto, novo mandado somente restou confeccionado na data de 27.03.2007 e, sem qualquer informativo acerca do seu cumprimento, sobreveio a sentença objurgada, na data de 22.07.2007.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se sobre a ocorrência de prescrição em relação aos débitos de ISSQN.
A ação foi proposta e recebida antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005).

Verifica-se da CDA que é decorrente do Auto de Infração e Apreensão n. 26333, de 27.01.1998. Assim, considerando que a presente ação de execução fiscal restou distribuída em juízo na data de 31.10.2000.

Considerando a data de constituição do crédito tributário e, tendo sido ajuizado a ação de execução fiscal na data de
31.10.2000
, mostra-se inconteste que dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Contrário ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário que, como mencionado alhures, não restou configurado, o que se evidencia no presente caso é a inconteste morosidade do Poder Judiciário para realização de atos.

Com efeito, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição do crédito tributário.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021